Tribunal: TJPA
Processo: 0806707-18.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0806707-18.2022.8.14.0000

REQUERENTE: EDIVAN CARLOS DA SILVA

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

REVISÃO CRIMINAL.
157, § 2º, INCISO I DO CPB (REDAÇÃO ANTIGA).

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
.
RECONHECIMENTO REALIZADO SEM AS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP.

IMPROCEDENTE.
NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DA INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP, HAJA VISTA QUE O RECONHECIMENTO PESSOAL FORA RATIFICADO EM JUÍZO PELA VÍTIMA ROSANA GOMES DE OLIVEIRA.
ALÉM DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO, A VÍTIMA RECONHECEU O RÉU PESSOALMENTE COMO SENDO O AUTOR DA EMPREITADA CRIMINOSA, SENDO TAL RECONHECIMENTO VÁLIDO PARA COMPROVAR A AUTORIA DELITIVA
. PRECEDENTES – STJ.

NULIDADE ABSOLUTA DO ATO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA SEM A PRESENÇA DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. IMPROCEDENTE.
O RECONHECIMENTO DA EVENTUAL NULIDADE, RELATIVA OU ABSOLUTA, EXIGE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, VIGORANDO O PRINCÍPIO
PAS DE NULITÉ SANS GRIEF
, PREVISTO NO ART. 563 DO CPP, O QUE NÃO OCORREU NA HIPÓTESE.
ADEMAIS, A FALTA DO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO MOMENTO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NÃO VIOLA O SISTEMA ACUSATÓRIO E NEM MESMO O DISPOSTO NO ART. 212 DO CPP, MÁXIME NAS HIPÓTESES EM QUE A DEFESA NÃO SE OPÕE À REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA, COMO NO CASO DOS AUTOS. PRECEDENTES – STJ.

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA

IMPROCEDENTE
. O OBJETIVO COLIMADO PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA É AFASTAR DO CAMPO DE INCIDÊNCIA DA LEI PENAL AS SITUAÇÕES CONSIDERADAS “
BAGATELA
”, ISTO É, CASOS LEVES E DE REDUZIDA IMPORTÂNCIA, INCAPAZES DE IMPLICAR PREJUÍZO RELEVANTE AO BEM JURÍDICO PENALMENTE TUTELADO. NA HIPÓTESE, A CONDUTA IMPUTADA POSSUI RELEVÂNCIA PENAL, PELO QUE NÃO SE APLICA O PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA.

REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E IMPROVIDA.

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento e NÃO PROVIMENTO
da revisão impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezoito dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr
. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém/PA, 18 de outubro de 2022.

Desembargadora
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal interposta por
Guilherme Fernandes Machado
(advogado), em favor de
EDIVAN CARLOS DA SILVA,
fundamentada no art. 621, I do Código de Processo Penal,
com vistas à revisão da sentença penal condenatória exarada nos autos da Ação Penal nº 0001064-17.2009.8.14.0039, que o condenou a cumprir pena final e definitiva de 06 anos de reclusão e 15 dias multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo
157, § 2º, inciso
I do CPB (redação antiga).

Narra a inicial, ID 9401352, que o revisionando fora processado e condenado em razão da prática do crime de roubo majorado, restando a reprimenda corporal fixada em 06 anos de reclusão e 15 dias-multa, em regime inicial fechado, tendo em vista a reincidência do condenado.

Interposta, pela Defensoria Pública, Apelação, este Tribunal proferiu Acórdão confirmatório da decisão condenatória de primeira instância.

Alega a defesa que há contrariedades entre a sentença e o texto expresso da Lei Penal, haja vista que houve desrespeito e violação ao artigo 226 do CPP, que estabelece o procedimento de reconhecimento de pessoas e coisas.

Aduz que o representante do Ministério Público não compareceu à audiência de instrução e julgamento, pelo que requereu seja declarada a nulidade da audiência e de todos os atos a ela posteriores.

Sustenta que o recorrente foi solto em 2015, após cumprir, em regime fechado, 12 anos de pena, relativos a outros delitos, e, desde então abandonou a vida criminosa, visto que estava trabalhando com carteira assinada, bem como constituiu família, pelo que considera que o fim maior do sistema e execução penal, qual seja, a ressocialização do apenado, já foi alcançado em sua realidade de vida cotidiana.

Requereu a absolvição do revisionando nos termos do art. 386, VII do CPP, pela insuficiência probatória devido ao reconhecimento fotográfico e, subsidiariamente, a declaração de nulidade absoluta da audiência de instrução e dos atos a ela posteriores, tendo em vista a ausência do MP no ato, bem como a extinção da punibilidade pela aplicação do princípio da bagatela imprópria.

Juntou cópia de documentos, bem como da Certidão de trânsito em julgado da Sentença Penal Condenatória.

Em ID 9425457, os autos foram encaminhados ao Ministério Público para análise e parecer.

A Procuradoria de Justiça, em parecer do Procurador César Nader Bechara Mattar Jr., ID 9823877, manifestou-se pela improcedência da Revisão Criminal interposta em favor de Edivan Carlos da Silva, eis que não atende as hipóteses previstas no art. 621 do CPP.

Em ID 9927364, constatei a ausência de comprovação de hipossuficiência, do requerimento do benefício da gratuidade de justiça, assim como da comprovação de recolhimento das custas processuais, pelo que determinei a intimação do requerente para, no prazo de 15 dias, comprovar o recolhimento das custas judiciais, sob pena de arquivamento da presente Revisão Criminal.

Em ID 10083702, o requerente pleiteou a concessão do benefício da justiça gratuita, tendo juntado declaração de hipossuficiência, bem como outros documentos.

É o relatório
.

VOTO

Conforme relatado, a defesa pretende provimento à revisional objetivando a desconstituição da sentença que condenou o revisionando ao cumprimento de 06 anos de reclusão em regime fechado e pagamento de 15 dias-multa, pela prática
do crime previsto no artigo
157, § 2º, inciso
I do CPB (redação antiga).

Inicialmente,
defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 99,
§§ 2º, 3º e 4º do CPC
, uma vez que não há indícios contrários à alegação de hipossuficiência financeira do requerente.

É cediço que a revisão criminal tem seu cabimento restrito àquelas hipóteses previstas no art. 621 do CPP, e, quando fundada na alegação de contrariedade à evidência dos autos (inciso I,
in fine)
, é preciso que se demonstre a inexistência de qualquer elemento de prova a amparar a tese acusatória, bem como quando se argui a descoberta de novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize a diminuição da pena (inciso III), é dever do requerente demonstrar, cabalmente, tais provas.

Vejamos então o dispositivo:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

(...)

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Daí que, para rever a pena cominada em decisão transitada em julgado seria preciso que surgissem fatos novos acerca da inocência do revisionando ou que determinassem ou autorizassem a diminuição da pena (Inciso III), o que não ocorre no caso, onde o que pretende o revisando é tão somente rediscutir matéria já analisada conforme as provas produzidas, não apresentando provas novas.

Das alegações trazidas não se comprova contrariedade ao texto da lei ou à evidência dos autos.

No que pertine ao argumento de
que a condenação está baseada apenas em prova consistente em reconhecimento realizado sem as formalidades do art. 226 do CPP, sendo tal prova ilícita, bem como todas as demais provas dela derivadas, entendo não proceder.

Da análise dos autos, observo que não há que se falar em absolvição em decorrência da inobservância das formalidades do art. 226 do CPP, haja vista que o reconhecimento pessoal fora ratificado em Juízo pela vítima Rosana Gomes de Oliveira, vejamos:

“... Que a depoente reconheceu o acusado,
o qual se encontra no átrio do Fórum de Justiça
, Que não conseguiu recuperar nenhum dos objetos, que o réu tinha uma tatuagem no braço, a qual estava parcialmente coberta no dia do assaltante. Que sendo lhe mostrada as fotos de fls. 13 e 14 afirmou que foram as mesmas fotos mostradas na delegacia pelas quais reconheceu o acusado como autor do crime...”

Note-se que além do reconhecimento fotográfico, a vítima reconheceu o réu pessoalmente como sendo o autor da empreitada criminosa, sendo tal reconhecimento válido para comprovar a autoria delitiva.

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO QUE DEMANDA REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
RECONHECIMENTO PESSOAL. RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE INOCORRENTE.
PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PARECER NÃO VINCULATIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A análise da pretensão recursal, pela absolvição do delito de tráfico de drogas, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. II - Tendo sido comprovada a participação do envolvido na empreitada criminosa pelos depoimentos das testemunhas, tanto em sede policial quanto em juízo, além de outros elementos de provas constantes nos autos, não há como afastar a condenação.
III - Assim, ainda que o reconhecimento do réu na fase policial não tenha observado as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, se for posteriormente ratificado pelas vítimas no curso da instrução judicial, não há falar em absolvição em decorrência da suscitada nulidade do procedimento, sendo válido para comprovar a autoria delitiva, especialmente quando aliado às demais provas constantes dos autos, como na hipótese. Precedentes.
IV - O pronunciamento da Procuradoria da República, na qualidade de custos legis, não vincula o julgador, pois a "manifestação do Ministério Público, traduzida em parecer, é peça de cunho eminentemente opinativo, sem carga ou caráter vinculante ao órgão julgador, dispensando abordagem quanto ao seu conteúdo" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 809.380/AC, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 26/10/2016). Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.019.212/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022.) (GRIFEI).

Quanto ao pleito de declaração de nulidade absoluta da audiência de instrução e dos atos a ela posteriores, melhor sorte não assiste ao revisionando
,
tendo em vista que

a falta do membro do Ministério Público no momento da audiência de Instrução e Julgamento não viola o sistema acusatório e nem mesmo o disposto no art. 212 do CPP, especialmente nas hipóteses em que a defesa não se opõe à realização da audiência, como no caso dos autos.

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO.
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AUSÊNCIA DO REPRESENTANTE MINISTERIAL. ART. 212 DO CPP. NULIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO.
LINHA DE DEFESA ANTERIOR. DISCORDÂNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MATÉRIA APRECIADA POR ESTA CORTE E PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 1. (...).
3. "A falta do membro do Ministério no momento da audiência instrução e julgamento não viola o sistema acusatório e nem mesmo o disposto no art. 212 do Código de Processo Penal (CPP). Apesar da reforma implementada no supracitado dispositivo legal pela Lei n. 11.690/2008, o magistrado não está impedido de perguntar à vítima e às testemunhas. A alteração legislativa apenas agilizou a maneira de inquirição, prevendo legalmente o que na prática já era realizado, ou seja, outorgou ao Ministério Público e à Defesa a faculdade de perguntar diretamente ao depoente, mas não retirou a atribuição instrutória do juiz" (REsp n. 1.895.517-PE, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 13/10/2020).

4. "Segundo o entendimento majoritário desta Corte, não há qualquer vício a ser sanado nas hipóteses em que, apesar de intimado, o Ministério Público deixa de comparecer à audiência e o Magistrado, condutor do processo, formula perguntas às testemunhas sobre os fatos constantes da denúncia, mormente nas hipóteses em que a defesa não se insurge no momento oportuno e que não há demonstração de efetivo prejuízo (art. 563 do CPP)." (REsp 1.348.978/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 17/2/2016).
5. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que eventuais nulidades, absolutas ou relativas, devem ser aduzidas em momento oportuno, além de demonstrado o prejuízo suportado pela parte. (...). (AgRg no HC 537.635/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/2/2020, DJe 2/3/2020). 7. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou orientação no sentido de que o reconhecimento de nulidade

exige a demonstração do prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio pas de nullité sans grief, o que não restou evidenciado no caso em exame. 8. Ademais, uma vez constatado que as questões aqui em discussão foram submetidas à apreciação da Quinta Turma desta Corte - no HC n.º 661.506-MA, impetrado contra o mesmo acórdão do TJ-MA proferido no HC n. 0810539-41.2020.8.10.0000, cuja ordem não foi conhecida, em julgamento ocorrido em 22/6/2021, DJe 28/6/2021 -, e pela Primeira

Turma do Supremo Tribunal Federal, no dia 4/10/2021, no AgRg no RHC n. 205.921/MA, de

Relatoria do Exmo. Ministro Alexandre de Moraes, forçoso concluir estar prejudicado o objeto do presente recurso ordinário. 9. Agravo regimental prejudicado. (AgRg no RHC n. 152.430/MA, relator Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 1/4/2022.) (
GRIFEI
).

Ademais,
consoante o disposto no artigo 563 do CPP:

“Nenhum ato será nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”

No caso, a defesa não logrou êxito em demonstrar qual o prejuízo suportado pelo envolvido, o que é essencial para a declaração de nulidade, senão vejamos:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ABANDONO MATERIAL (ART. 244 DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE. DECISÃO QUE RECEBEU O ADITAMENTO À DENÚNCIA. ALEGADA TENTATIVA DE BURLAR A INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. ART. 569 DO CPP. ADITAMENTO IMPRÓPRIO. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. (...).
4. O Superior Tribunal de Justiça possui pacífico entendimento de que o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio pas de nulité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, o que, conforme as premissas delineadas no acórdão, não ocorreu na espécie.
5. Recurso ordinário em habeas corpus improvido. (RHC 127.459/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020) (
GRIFEI
).

Quanto ao pedido para que seja reconhecida a

extinção da punibilidade pela aplicação do princípio da bagatela imprópria, tenho que igualmente não há como ser acolhido.

O objetivo colimado pelo princípio da insignificância é afastar do campo de incidência da lei penal as situações consideradas “
bagatela
”, isto é, casos leves e de reduzida importância, incapazes de implicar prejuízo relevante ao bem jurídico penalmente tutelado.

Na hipótese, a conduta imputada possui relevância penal, pelo que não se aplica o princípio da bagatela.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS -
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA - DESNECESSIDADE - PERDÃO JUDICIAL - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - RECURSO NÃO PROVIDO. -
A manutenção da condenação é medida que se impõe, eis que comprovadas a autoria e a materialidade delitivas - Revisão das dosimetrias, manutenção das penas e de seus consectários. Não se percebe qualquer incorreção nas dosimetrias das penas, sendo as reprimendas aplicadas de forma a atender aos princípios da legalidade, da personalidade, da individualização, da proporcionalidade, da necessidade e da utilidade social -
Não há falar em concessão de perdão judicial quando não se faz presente qualquer das hipóteses previstas em lei para tal benefício - No caso em espeque, o recorrente utilizou-se de uma arma de fogo para subtrair a motocicleta da vítima, tratando-se, portanto, de fato juridicamente grave, oportunidade em que se rejeita o princípio da bagatela imprópria.
v.v.p.: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - FASE DE APLICAÇÃO DA PENA - PENA-BASE AUMENTADA EM RAZÃO DO EMPREGO DE RÉPLICA DE ARMA DE FOGO PELO ACUSADO - INADMISSIBILIDADE - MERA CARACTERIZAÇÃO DA GRAVE AMEAÇA ELEMENTAR DO CRIME DE ROUBO - REESTRUTURAÇÃO DA PENA-BASE - O emprego de réplica de arma de fogo a fim de intimidar a vítima a entregar os seus pertences é circunstância caracterizadora da elementar da grave ameaça do crime de roubo, não podendo servir para também aumentar a pena-base. (TJ-MG - APR: 10024143186559001 Belo Horizonte, Relator: Corrêa Camargo, Data de Julgamento: 23/03/2022, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 30/03/2022) (GRIFEI).

Desta forma restou evidenciado que o que agora visa o impetrante é a reavaliação dos fatos e das provas, o que é vedado em sede de Revisão Criminal, conforme preceitua o artigo 622, parágrafo único do CPP, que transcrevo
in verbis
:

Art. 622. A revisão poderá ser requerida em qualquer tempo, antes da extinção da pena ou após.

Parágrafo único. Não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas.

E, como já salientado, a revisão criminal não é meio próprio para o reexame de provas. A respeito do tema colaciono a seguinte jurisprudência:

REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A C/C ART. 226, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA EM SEDE RECURSAL.
PRETENSA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA
EM SEGUNDO GRAU (INAPLICABILIDADE DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 226, INC II, DO CP, ANTE AUSÊNCIA DE PARENTESCO ENTRE O REVISIONANDO E A VÍTIMA, TAMPOUCO AUTORIDADE PERANTE A MESMA).
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME POR MEIO DE REVISÃO CRIMINAL. PRECEDENTES. PEDIDO NÃO CONHECIDO
. A revisão criminal é um instrumento processual de natureza excepcionalíssima, sendo cabível somente nos casos taxativamente enumerados no artigo 621 do Código de Processo Penal, não se prestando, pois, a mera rediscussão de matérias já dirimidas em grau recursal, mormente quando coincidentes as teses formuladas. (TJ-SC - RVCR: 40111013020178240000 Modelo 4011101-30.2017.8.24.0000, Relator: Luiz Neri Oliveira de Souza, Data de Julgamento: 25/04/2018, Primeiro Grupo de Direito Criminal).

REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E READEQUAÇÃO DA PENA. REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. ALTERAÇÃO DO QUANTUM DA PENA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONTRADIÇÃO AO TEXTO DA LEI OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA
. 1. Pedido revisional em que o condenado postula a aplicação da pena do delito de tráfico no mínimo legal, a absolvição da condenação pelo delito previsto no art. 35, da Lei de Drogas, e do art. 311, do Código Penal, bem como o reconhecimento da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. 2. A revisão criminal não é meio próprio para o reexame de questões já exaustivamente analisadas pelo Tribunal em sede de apelação. 3.
Motivado o pedido em rediscussão da prova dos autos e no redimensionamento da pena, a qual não se reveste de erro evidente, a ação revisional não pode ser conhec
ida. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. (Revisão Criminal Nº 70064498025, Primeiro Grupo de Câmaras Criminais, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Julio Cesar Finger, Julgado em 03/09/2015). (TJ-RS - RVCR: 70064498025 RS, Relator: Julio Cesar Finger Data de Julgamento: 03/09/2015, Primeiro Grupo de Câmaras Criminais, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/09/2015).

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial, conheço
a presente revisão e, na parte conhecida, a
julgo improcedente,
mantendo a sentença atacada em todos os seus termos
.

É como voto.

Belém/PA, 18 de outubro de 2022.

Desª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/10/2022